Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702005-79.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS EDUARDO ROSAS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS EDUARDO ROSAS, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução do Distrito Federal, em ação de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 125923869 – autos de origem): “Comparecendo espontaneamente ao feito, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a prescrição inicial. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No que toca à alegada prescrição intercorrente, importante inferir que, conforme o andamento processual, o feito foi distribuído em 04/12/2007, permanecendo sem expedição de mandado de citação pela serventia. Quanto à prescrição ordinária, o réu não tem razão. Há créditos com constituição em 1/9/2002 e 1/12/2002. Os demais são a partir de 2003. A execução fiscal foi ajuizada em 4/12/2007. Houve despacho de recebimento na primeira CDA, que é suficiente para as demais: (...). Quanto a dois créditos, entre a constituição definitiva do crédito tributário e ao ajuizamento da execução transcorreram mais de cinco anos. Em relação aos demais, não. Diz o CTN: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”. Contudo, prevê a Lei no. 6830/80, art. 2o, § 3o: “A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.”. Assim, deve ser somado esse prazo de 180 dias. Tendo sido ajuizada a execução fiscal antes de transcorrido o prazo prescricional, previstos no art. 174 do CTN e art. 2o, §3o, da Lei no. 6.830/80, não pode ser acolhida a alegação de prescrição. Portanto, não se verifica nos autos prescrição ou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Não há condenação em honorários advocatícios. Considerando que o executado compareceu espontaneamente ao feito, intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias pagar a dívida, devidamente atualizada, ou garantir a execução. Intimem-se.” Na origem, a Fazenda Pública Distrital propôs execução fiscal em desfavor do agravante, perseguindo créditos tributários inscritos em Dívida Ativa. A propositura da referida demanda se deu em 04/12/2007. Contudo, não houve despacho de citação. Sem qualquer movimentação processual desde então, a Fazenda Distrital retornou aos autos somente em setembro de 2019, requerendo a citação efetiva do executado/agravante. Na sequência, o executado compareceu aos autos de forma espontânea, ofertando exceção de pré-executividade, na qual defendeu a ocorrência de prescrições dos créditos tributários os quais deram origem aos títulos executivos apresentados pelo Distrito Federal. Nesse contexto, o Juízo a quo proferiu a decisão agravada, por meio da qual rejeitou a defesa processual apresentada pelo recorrente. Interposto o presente agravo de instrumento, o agravante defende, em suas razões recursais, que o feito original permaneceu paralisado por mais de doze anos, o que daria ensejo à ocorrência da prescrição intercorrente. Reforça que, sem despacho de citação proferido pelo Juízo Singular, não houve interrupção do prazo prescricional, o qual permaneceu corrente e, em sua visão, encontra-se, agora, superado. Ao fim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que seja sobrestada a eficácia imediata do pronunciamento judicial recorrido. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, de modo que seja acolhida a exceção de pré-executividade apresentada, com o consequente reconhecimento da prescrição dos créditos tributários perseguidos pela Fazenda Distrital. Preparo regular (ID Num. 41304270). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifica-se, na origem, que, de todos os créditos tributários perseguidos pelo ente federativo exequente por meio do feito executivo descrito, apenas dois se encontram, de fato, prescritos. São eles os constituídos em 01/09/2002 e 01/12/2002 (ID Num. 14869961, pág. 1 – autos de origem). A ocorrência da prescrição em relação a esses dois créditos tributários se deu em razão do simples curso do lapso prescricional de cinco anos, estabelecido na forma do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, in verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (Grifos nossos). Tal efeito prescricional em relação aos mencionados dois créditos foi reconhecido pelo Juízo a quo, conforme bem consignado na decisão agravada. Afinal, não poderia ser diferente, uma vez que, proposta a execução fiscal em 04/12/2007, houve a superação do prazo quinquenal contado a partir de cada uma das datas de constituição desses créditos tributários. Contudo, em relação aos demais créditos tributários perseguidos pela Fazenda Distrital por meio do feito executivo de origem, não se verifica a ocorrência da referida prescrição quinquenal, dado que a constituição destes se deu anteriormente à superação do prazo de cinco anos para a propositura da ação. Nesse contexto, quanto a esses demais créditos, o fato de a execução fiscal narrada ter permanecido por mais de doze anos parada em razão da falta de movimentação pelo Poder Judiciário (ausência de despacho de citação) não corresponde a fundamento aceitável para arguição de prescrição, dado que a demora na citação não se deu por causa decorrente de iniciativa da parte credora, mas sim por motivos inerentes à atuação jurisdicional. Não por acaso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao se confrontar com casos como o que se apresenta, pacificou entendimento o qual fora sumulado, nos termos do enunciado no 106 do referido Tribunal da Cidadania, in verbis: Súmula no 106, STJ – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Assim, no caso em tela, independentemente da espécie prescricional invocada – seja a prescrição relativa à pretensão executiva ou a relativa à prescrição intercorrente (art. 40, §§ 1o e 2o, Lei n. 6.830/1980) –, não há motivos para acolhimento de arguição de prescrição, dada a clara inércia do feito por ausência de despacho citatório, o qual não cabe ao ente federativo credor. Portanto, evidenciado o afastamento dos efeitos prescricionais invocados pelo executado/agravante, evidencia-se, também, a ausência da probabilidade do direito por ele alegado. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO STJ. APLICAÇÃO. 1. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2. Na espécie, se o credor tributário, ora agravado, ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo a que se refere o art. 174 do CTN, e a mora na efetivação do ato citatório decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição, porquanto não observada a inércia do exequente. 3. Descabe a prescrição de título executivo, sob o entendimento de que o recorrido agiu de forma desidiosa ao reiterar pedidos de suspensão do curso processual e de diligências inúteis, quando tais alegações são insuficientes para configurar eventual má-fé processual ou mesmo para seu reconhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1625091, 07101661520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 1.1. Na espécie, a CDA que aparelha a execução fiscal teve o crédito constituído antes de transcorrido o prazo quinquenal, não havendo cogitar de prescrição anterior à sua propositura. Já o despacho que ordenara a citação ocorreu após a vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação do devedor. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566/571), delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. Na situação dos autos, inexiste marco legal para aplicação dos prazos de contagem, nos termos das teses fixadas, porquanto não há como afirmar que existiu um primeiro momento em que a Fazenda Pública constatou ou teve ciência da não localização do devedor e/ou da ausência de bens, para fins de início automático do prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Por outro lado, na esfera judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20, caput, da LINDB). Inarredável a imprecisão da consequência prática da decisão judicial que reconhece a prescrição intercorrente fundada tão somente no princípio da razoabilidade da duração do processo. Ademais, fixar um termo inicial "razoável" e inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, nesse contexto, caracterizaria indesejável atuação de um legislador positivo. Assim, o caso se amolda à orientação enunciada na Súmula 106 do STJ, que assim dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário". 3. No caso em exame, a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, porquanto inexiste intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou para realizar outra providência. Restando pendente a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte do ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1619979, 07043046320228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 9/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, ausente o requisito necessário à concessão da medida cautelar vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 24 de novembro de 2022 11:35:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora